Tribunal: STF
Processo: HC 268558
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Dosimetria da pena. Pena-base acima do mínimo legal. Natureza e quantidade da droga. Transporte intermunicipal organizado. Fundamentação idônea. Inexistência de bis in idem. Discricionariedade vinculada. Recurso desprovido.

    I. CASO EM EXAME

    1.Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus impetrado em favor de condenado à pena de 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.000 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustenta a desproporcionalidade da pena-base, fixada acima do mínimo legal mediante valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, em razão da apreensão de 515 g de cocaína e do transporte intermunicipal da droga.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exasperação da pena-base, fundada na natureza e na quantidade da droga apreendida (515 g de cocaína), está devidamente motivada e observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; (ii) estabelecer se a valoração negativa do transporte intermunicipal da droga configura bis in idem ou fundamentação inerente ao tipo penal.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. A dosimetria da pena constitui matéria afeta à discricionariedade vinculada do magistrado, cabendo às instâncias extraordinárias apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, vedado o reexame do conjunto fático-probatório em habeas corpus.

    4. O art. 42 da Lei nº 11.343/2006 confere preponderância, na fixação da pena, à natureza e à quantidade da substância apreendida, sobrepondo-se às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

    5. A apreensão de 515 g de cocaína, substância de elevado potencial lesivo, revela quantidade expressiva e justifica o aumento da pena-base.

    6. O transporte intermunicipal organizado de entorpecentes, no trecho Fortaleza–Russas/CE, evidencia maior planejamento, estruturação e inserção na cadeia do tráfico, o que autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime.

    7. A utilização do transporte intermunicipal como circunstância judicial desfavorável não configura bis in idem, pois não evidencia elemento inerente ao tipo penal.

    8. O ordenamento jurídico não impõe critério matemático rígido para a fração de aumento por circunstância judicial negativa, inexistindo obrigatoriedade de aplicação do patamar de 1/6, desde que haja fundamentação idônea e proporcional para o quantum fixado.

    9. Inexistem ausência de fundamentação, arbitrariedade manifesta ou desproporcionalidade evidente aptas a justificar a intervenção excepcional em sede de habeas corpus.

    IV. DISPOSITIVO 

    10. Recurso desprovido.

    ______________________

    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 35, 40, V, e 42.

    Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27.09.2021; STF, HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07.12.2020; STF, HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06.11.2018; STF, HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24.08.2020; STF, HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08.04.2021; STF, HC nº 221.168-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28.11.2022; STF, RHC nº 198.827-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21.06.2021; STF, HC nº 205.891-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04.11.2021.